Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DO CREDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO.
1.Não há falar em nulidade se as publicações se dão em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado para tal fim, que, no entanto, atendeu a duas intimações sem apontar anteriormente a irregularidade.
2. A pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, o agravante volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão.